Tribunal: TJMT
Processo: 1027669-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027669-70.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOALINA LOJOR DA COSTA - CPF: 160.204.051-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1027669-70.2021.8.11.0041

Origem:
Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Joalina Lojor da Costa e MTPREV - Mato Grosso Previdência

Parte Recorrida(s):
MTPREV - Mato Grosso Previdência e Joalina Lojor da Costa

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 05

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C PEDIDO de DANOS
MORAIS –
TÉCNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL APOSENTADA
–

ACOMETIDA POR
DOENÇA INCAPACITANTE
– ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA EC 103/2019 – INTELIGÊNCIA DA EC ESTADUAL 92/20 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC ESTADUAL 202/2004 – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO
DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO DEMANDADO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrado do servidor público, portador de doença incapacitante, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar no 202/2004 e a alteração trazida pela Lei Complementar no 700/2021.

Até 21/08/2020, incide a alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do servidor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS.

A partir de 21/08/2020, aplica-se a mesma alíquota de 11% (onze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do autor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, afastada a dobra, conforme o disposto na EC Estadual no 92/2020.

Após 10/08/2021, passa a ser aplicável a alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do autor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, de acordo com o disposto na LC Estadual no 700/2021.

A omissão no pagamento de verbas legalmente devidas a servidor ou sua retenção indevida não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou moral da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente estadual reclamado
a “restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite da dobra previdenciária efetuados até a data 10.08.2021, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública”.

A
MTPREV
sustenta que, como
o § 21 do art. 40, o qual previa a imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional no 103/2019, resta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual no 90/2020, que o referendou em âmbito regional, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

A reclamante, por sua vez, requer a reforma parcial da sentença para condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões em ID. 148300664, o ente estadual preliminarmente, impugna a concessão da justiça gratuita e, no mérito,
defende a manutenção da sentença quanto a não condenação em danos morais a favor da reclamante.

A parte autora, devidamente intimada não apresentou contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID. 149322169, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, pois, da análise conjunta dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações
da autora
, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No mérito, c
inge a controvérsia recursal quanto à contribuição previdenciária devida pela parte autora no período posterior à publicação da Emenda Constitucional Estadual no 90/2020, que referendou, em âmbito regional, a Emenda Constitucional Federal no 103/2019, no que tange à revogação do § 21 do art. 40 da Carta Magna, que previa imunidade parcial da exação previdenciária aos aposentados portadores de doença incapacitante, nos termos da lei.

A sentença concedeu a pretensão da reclamante, nos seguintes termos:
“
restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o

desconto comprovadamente realizado e o limite da dobra previdenciária efetuados até a data

10.08.2021
, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso e juros de 1%
ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública”.

Analisando a questão, é possível compreender que, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103, de novembro de 2019, a Constituição Federal, em seu artigo 40, § 21, dispunha expressamente a previsão de imunidade da contribuição previdenciária aos aposentados e pensionistas que possuem doença incapacitante, dispositivo esse revogado pela referida emenda.

A vigência da regra revogadora, porém, quedou sujeita à condição prevista no artigo 36, II, da Emenda Constitucional no 103/2019, a saber:

Art. 36.
Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

(...)

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
.

Destarte,
conquanto tal norma tenha sido revogada em sede de emenda à Constituição Federal, inegável é que, por opção do legislador estadual, o preceito de imunidade da contribuição previdenciária a servidores com doença incapacitante permaneceu vigente na Lei Complementar 202/2004
:

Art. 2o
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...)

IV -
11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

No
Estado de Mato Grosso
houve o envio, para a Assembleia Legislativa, de texto do Poder Executivo, prevendo alteração da Constituição Estadual, através da
EC Estadual no 92/2020
, que, em seu artigo 5o, referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, conforme abaixo se vê:

Art. 5o
Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União
.

Desta forma, a partir da vigência da EC Estadual no 92/2020, publicada em 21/08/2020, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do recorrente, considerando que a reforma constitucional estadual derroga tacitamente a previsão em contrário existente em legislação esparsa: e
m tais casos, a norma será considerada inconstitucional a partir do momento em que o parâmetro de validade foi alterado.

Em igual sentido, tem decidido esta E. Turma Recursal, conforme precedentes que cito:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U
1000426-18.2021.8.11.0053
, Relator LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, julg. em 13/09/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE-PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1006531-70.2021.8.11.0001, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 30/05/2022)

O percentual a ser cobrado corresponde à alíquota de 11% (onze por cento), conforme previsão da Lei Complementar no 202/2004, até a entrada em vigor da Lei Complementar no 700, de 09 de agosto de 2021, quando passa a ser aplicável o percentual de 14%:

Art. 2o

As alíquotas relativas as contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

(...)

IV -
11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

IV -
14% (quatorze por cento)
da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
.
(Nova redação dada pela LC 700/2021)

Assim, de rigor a reforma parcial da sentença quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrada pelo ente estatal a servidora pública aposentada, portadora de doença incapacitante.

Melhor sorte não assiste à Reclamente, pois, em que pese o desconto indevido por parte do ente reclamado, para a configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos advindos do ato ilícito e, se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Da análise dos autos, não há qualquer indício de que o desconto previdenciário por parte do ente estatal tenha gerado lesão à personalidade da demandante, máxime a parte substancial da renda, ora quitada, com as devidas correções e atualizações de valores.

Tem-se que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, afasta o dano moral pelo mero inadimplemento ou atraso na quitação de verbas trabalhistas (
N.U. 10100518820168110041, Relator MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 15/03/2022; N.U. 00024466220158110003247652017, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 01/10/2018).

Destarte, não havendo a parte autora logrado êxito em demonstrar a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável referente à conduta do ente estatal, não há que se falar em indenização por danos morais, mormente pela condenação ao adimplemento das verbas devidas, já delineadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da MT-PREV
para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a)
reconhecer a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária à alíquota de
11%
(onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do autor que supere o

dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
,
até 21/08/2020
;

b)
reconhecer que
a

partir de 22/08/2020
os descontos devem ser realizados de acordo com o disposto na
EC Estadual no 92/2020,
no percentual de
11%
(onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do autor que supere o
limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
;

c)
reconhecer que
a partir de 10/08/2021
os descontos devem ser realizados de acordo com o disposto na
LC Estadual no 700/2021,
no percentual de
14%
(quatorze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do autor que supere o
limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
;

d)
condenar o requerido a restituir ao recorrente a diferença entre o valor devido e o montante efetivamente descontado a título de contribuição previdenciária, com base nas alíquotas acima indicadas, cujo montante deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, respeitado o prazo prescricional quinquenal aplicável à Fazenda Pública,
com correção monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (art. 47-A da Lei no 7.098/1998) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ),
ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Sem condenação da MT-PREV em custas e honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

Por outro lado,
condeno a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023